Tribunal: TJDFT
Processo: 0760927-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. TRECHO DE VOLTA ALTERADO UNILATERALMENTE. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – ESPERA EXCESSIVA EM AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
2. A autora afirma que adquiriu da recorrente passagens aéreas com o trecho de volta sendo de Pelotas a Brasília. Sustenta que o itinerário seria: Pelotas (17h25) a Porto Alegre (18h15); Porto Alegre (19h25) a Campinas (21h10); e, Campinas (22h) a Brasília (23h40), suficiente para que a requerente e seus filhos chegassem ao destino em 31/01/2022, retomando suas atividades de rotina no dia seguinte. Alega que inicialmente o primeiro trecho foi adiantado, saindo de Pelotas às 12h25 e chegando à Porto Alegre às 13h15, fazendo com que aguardasse mais de 5h o segundo voo. Em seguida, o voo que sairia de Porto Alegre às 19h05, decolou apenas às 23h53, gerando novo atraso de aproximadas 5h. Assevera que chegou em Campinas apenas às 01h33 do dia 1o/02 e que após bastante insistência foi realocada para o voo das 16h30. Nesse momento, a autora e os filhos foram encaminhados para hotel conveniado da empresa aérea. Por fim, o terceiro voo partiu no horário previsto, chegando a Brasília às 18h11.
3. Em sua peça recursal, a Azul afirma que a alteração ocorreu em virtude de mudanças na malha aérea, ocorridas em 29/10/2021, 94 dias antes da partida. Sustenta que não impôs à consumidora os novos voos e que esta poderia ter optado por outros trechos com outros horários. Defende a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.
4. Não se sustenta a tese de inexistência de descumprimento contratual e dano advindo de caso fortuito, porque este está na linha de desdobramentos dos serviços prestados pela empresa aérea. Caberia à recorrente demonstrar a efetiva comunicação das mudanças com antecedência razoável, que possibilitasse à passageira optar por novos voos, o que não ocorreu. As telas encartadas nas petições de contestação e de recurso apresentam informações relacionadas ao horário e à condição meteorológica sem demonstrar inequivocamente a informação prestada à consumidora.
5. Nesse contexto, para além do descumprimento contratual, restou evidente também a falha no que diz respeito ao dever de informação por parte da recorrente (art. 6o, III, do CDC).
6. A situação por que passou a recorrida foi suficiente para lhe causar angústia, aborrecimentos e transtornos que ultrapassam a barreira dos aborrecimentos comuns do dia a dia da vida em sociedade, porque a viagem teve tempo de duração muito superior ao inicialmente previsto. Sem dúvida, o atraso constatado no caso em análise, superou o razoável, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.
9. Conquanto a autora tenha chegado ao seu destino, o contrato foi prestado com sucessivas falhas causando o desconforto, incerteza e insegurança. Entretanto, o valor arbitrado em R$10.000,00 como reparação dos danos morais, ultrapassou o que normalmente se concede em situações similares.
10. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
11. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir a compensação por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais).
13. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.